Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722118-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RESENDE MACIEL AGRAVADO: ABPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRONICO DOS REGISTROS PUBLICOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DOUGLAS RESENDE MACIEL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada em desfavor de OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTROS PÚBLICOS – ONSERP, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ABPI) e NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), indeferiu a tutela de urgência visando ““a) em juízo de cognição sumária, via tutela provisória de urgência e inaudita altera pars (contraditório diferido), que seja fixada obrigação de fazer, consistente na devolução da titularidade do domínio a Requerente pelas Rés, abstendo-se ainda de tomar qualquer medida com a finalidade alterar, transferir, cancelar ou qualquer ato que restrinja ou suprima os direitos da Requerente sobre o nome de domínio “SERP.COM.BR”, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, o que é pleiteado com fundamento no art. 300, § 2o, do CPC; b) não deferindo a tutela provisória conforme requerido na alínea “a”, seja deferida, alternativamente, o lançamento de indisponibilidade do domínio “SERP.COM.BR”, proibindo as Rés de transferi-lo a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, explorá-lo, além de determinar que o domínio, até o julgamento definitivo da lide seja transferido à pessoa jurídica e a login da Associação, ao contrário do status atual, vinculado ao login da pessoa física eleita que ocupa o cargo de presidente, fazendo ainda constar publicamente em consultas a existência da presente ação;” Em suas razões recursais (ID 56632862), o autor informa, preliminarmente, que o domínio “SERP.COM.BR” foi objeto de procedimento instaurado pelo agravado Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos – ONSERP na Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), oportunidade em que houve decisão administrativa determinando a transferência do domínio ao Reclamante. Aduz que "o agravante foi notificado da transferência do domínio "SERP.COM.BR" para a primeira agravada apenas após a decisão final da reclamação, sem qualquer possibilidade de contestar a medida previamente, o que fere diretamente os princípios constitucionais e processuais do devido processo legal. O desvio técnico é evidente quando se observa que a transferência ocorreu de maneira abrupta, sem permitir ao agravante apresentar sua defesa ou discutir alternativas voluntárias, caracterizando um flagrante injustiça processual.” Diz que “o juízo “a quo” não levou em consideração o relato detalhado apresentado pelo agravante quanto as suas intenções e do uso legítimo do domínio, apoiado por dados concretos como o relatório do Google Analytics, que indicou 5,4 mil acessos em 20 dias. Ignorar essas evidências e decidir pela má-fé do agravante sem uma análise aprofundada e imparcial caracteriza um manifesto desvio técnico, pois a decisão não se fundamentou em elementos concretos e objetivos.” Continua afirmando que “a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência não levou em conta o impacto financeiro e reputacional significativo que a perda do domínio acarretaria ao requerente. A expropriação do domínio "SERP.COM.BR" resultou em prejuízos irreparáveis, tanto em termos de receita potencial quanto de credibilidade no mercado digital.” Sustentando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “consistente na devolução da titularidade do domínio a Agravante pelas Agravadas, abstendo-se ainda de tomar qualquer medida com a finalidade alterar, transferir, cancelar ou qualquer ato que restrinja ou suprima os direitos do Agravante sobre o nome de domínio “SERP.COM.BR”, sob pena de multa diária. Alternativamente, caso esta Relatoria assim não entenda, seja determinado o lançamento de indisponibilidade do domínio “SERP.COM.BR”, proibindo as Agravadas de transferi-lo a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, explorá-lo, além de determinar que o domínio, até o julgamento definitivo da lide seja transferido à pessoa jurídica e a login da Associação, ao contrário do status atual, vinculado ao login da pessoa física eleita que ocupa o cargo de presidente, fazendo ainda constar publicamente em consultas a existência da presente ação;” Preparo regular (ID 59710795 59710797) É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A Lei no 14.382/2022 dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP). A referida Lei estabelece que compete aos oficiais dos registros públicos promover a implantação e o funcionamento adequado do SERP, sendo obrigatória a adesão. No caso, o domínio “serp.com.br” foi transferido para o Presidente do Operador Nacional do Registro Civil do Brasil, o qual, em princípio, tem interesse legítimo. Ademais, a titularidade do domínio “serp.com.br” por parte do autor é passível de causar confusão entre os usuários da internet. Nesse contexto, não restou provado, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo autor, apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo demandante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se a transferência do domínio “serp.com.br” é ou não desprovido de justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de fazer (ou não fazer) dirigida aos réus agravados antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Com efeito, conforme se extrai da documentação que instrui a inicial, a celeuma administrativa impugnada tratou-se de “procedimento especial”, administrado pela Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (“CSD-PI”), da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (“ABPI”), decidida por “Especialista”, por meio de “Decisão de Mérito”. Em consulta ao sítio eletrônico da instituição acima referida, especificamente a respeito dos procedimentos realizados na denominada “CASD-ND”, explica a instituição que não se trata de arbitragem. O procedimento em questão seria um meio alternativo de resolução de controvérsias que mais se assemelharia ao que se denomina de "expert proceedings" no âmbito internacional, cuja decisão não é vinculante para as partes. A instituição explica que a parte descontente com a decisão do “especialista” poderá ajuizar, a qualquer momento, uma ação judicial ou iniciar uma arbitragem (conforme haja ou não convenção de arbitragem vinculando as partes) para discutir a mesma matéria. Certo é que a aferição das supostas violações apontadas pelo agravante em relação ao que decidido administrativamente pelo “CASD-ND” demanda aprofundada análise no campo das provas, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para fins da medida antecipatória pleiteada pelo autor recorrente, não se verifica irregularidade na decisão administrativa de ID 195687574 dos autos de origem, proferida por “especialista” regularmente nomeado nos termos da legislação de regência, e, inclusive, de forma diversa do que sustentado pelo agravante, verifica-se que restou plenamente observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme se pode observar dos atos administrativos proferidos no aludido procedimento instaurado. Assim, o autor não comprovou, no início da lide, nenhuma irregularidade praticada pelos réus agravados que embase o seu pleito antecipatório, de forma que não há como acolher liminarmente o pedido cominatório, pois, como dito, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator